Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. NEGOCIAÇÃO ENTRE PARTICULARES. REVELIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. ARTIGO 441 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. AVARIAS. FÁCIL CONSTATAÇÃO. CULPA CONCORRENTE EM PARTES IGUAIS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante a incidência dos efeitos da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor no sentido de que o réu conhecia os vícios do produto no momento da negociação. Por outro lado, a configuração de vícios redibitórios exige que o autor prove que o defeito no bem tanto já existia no momento da compra e venda, como que não fora detectado no ato negocial e se mostrava de difícil identificação ao homem médio.
2. Algumas irregularidades no equipamento eram de fácil visualização e, ainda que o alienante tenha agido de má-fé ao comercializar produto com danificações, o demandante não agiu com a devida cautela na observação de indícios de defeitos antes de fechar a negociação.
3. Consideradas as particularidades do caso concreto, agiu com acerto a sentenciante ao aplicar a culpa concorrente em partes iguais, de forma a ambos os contratantes responderem pelas perdas e danos.
4. Os contratempos provenientes dos defeitos apresentados pelo bem não provocam, por si só, ofensa aos atributos da personalidade de modo a consubstanciar fato gerador do dano moral. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.